Tribunal: TCU
Processo: 006.079/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2813/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.079/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Rebelo Brun (XXX.634.339-XX); Edilaine Ribeiro Santos de Souza (XXX.287.209-XX); Elaine Lustosa Mendes (XXX.353.399-XX); Giselle Louize Kock (XXX.267.129-XX); Hosana Cristina Mendonca Vieira (XXX.979.333-XX); Jessica Natalia Andre (XXX.231.671-XX); Laise Duanne Gomes da Silva (XXX.371.875-XX); Renata Brandalise (XXX.327.609-XX); Rosane Pereira (XXX.253.899-XX); Rosenilce Costa de Azevedo (XXX.553.353-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.